Tribunal: TJSP
Processo: 1112659-96.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1112659-96.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante FABRÍCIO FIORESE REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO - ME, é embargada SAMSUNG ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1112659-96.2018.8.26.0100/50000
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Embargante: Fabrício Fiorese Reparação e Manutenção - ME
Embargada: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
Juiz: Eurico Leonel Peixoto Filho
VOTO 23.844
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- Omissão -
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil - Mero
prequestionamento - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABRÍCIO FIORESE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO - ME
contra o acórdão proferido na Apelação Cível no 1112659-
96.2018.8.26.0100, em que é apelante/apelada.
A embargante opõe embargos declaratórios com escopo
de omissão quanto ao dies a quo dos juros moratórios e correção
monetária e prequestionamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A decisão não padece de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e
modificar matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP
no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos,
tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão,
que concluiu com total coerência e clareza. Além do mais, o tema
insurgido não foi objeto das razões do recurso de apelação.
E, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da
decisão e não especificamente a alguma omissão, contradição ou
obscuridade,
inexistindo,
portanto,
motivo
para
haver
pronunciamento de integração.
Diante destas considerações, tendo em vista que a
decisão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, fica mantida tal como lançada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator